Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724343-76.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA EMBARGADO: RODRIGO SANTOS PEREGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 204 do Código de Processo Civil, acórdão consiste no julgamento colegiado proferido pelos tribunais. No presente caso, conforme se extrai da análise do Acórdão no 2056005 (Id. 77672211), o agravo interno de Id. 74014969, interposto contra a decisão de Id. 73348421, foi conhecido e desprovido pela 3a Turma Cível, em votação unânime, realizada na 33a Sessão Ordinária Virtual, ocasião em que os eminentes Desembargadores vogais, Dr. Flávio Fernando Almeida da Fonseca (1o Vogal) e Dr. Roberto Freitas Filho (2o Vogal), acompanharam integralmente o voto desta Relatora. Consta da certidão de julgamento que integra o acórdão, in verbis (Id. 77672211): “Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FÁTIMA RAFAEL - Relatora, FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA - 1o Vogal e ROBERTO FREITAS FILHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNANIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas”. Não subsiste, portanto, qualquer dúvida de que o agravo interno de Id. 74014969 foi desprovido pela 3a Turma Cível, em votação unânime, na 33a Sessão Ordinária Virtual. Ressalte-se que consta expressamente na parte dispositiva do voto desta Relatora, submetido ao julgamento da 3a Turma Cível e acompanhado integralmente pelos eminentes Desembargadores vogais, a previsão de condenação do agravante, em caso de decisão unânime, ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do referido montante, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Assim, tendo o agravo interno sido desprovido por decisão unânime da 3a Turma Cível, nos termos do voto desta Relatora, não há dúvida quanto à incidência da multa imposta no Acórdão no 2056005 (Id. 77672211). Ante o exposto, concedo ao agravante o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para comprovar o depósito da multa fixada no acórdão de Id. 77672211, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração de Id. 78275729. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora